Tribunal: TJDFT
Processo: 0734403-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734403-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DUARTE MARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 105 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo terceiro interessado Sérgio Duarte Marinho contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que rejeitou a arguição de nulidade do leilão do imóvel arrematado por GRM Construtora Ltda, no cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa a título de despesas de condomínio, promovida por Condomínio do Bloco H da SQN 105 contra Leide Lúcia Saraiva Marinho, processo 0014922-57.2012.8.07.0001. Preparo em ID 63035095 – PAG 7-8. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. O recorrente tomou ciência do ato impugnado por meio do Diário Eletrônico em 29/07/2024, iniciando a fluência do prazo recursal em 30/07/2024, findando em 19/08/2024. O recurso foi interposto em 20/08/2024. Não há indicação de indisponibilidade do PJE em 19/08/2024. Desse modo, o recurso é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e